Tribunal: TJES
Processo: 5000453-25.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000453-25.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ADRIANO CARLOS EUGENIO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000453-25.2017.8.08.0030

RECTE.: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECDO.: ADRIANO CARLOS EUGENIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NECESSÁRIA
ATUALIZAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS MARCOS TEMPORAIS PREVISTOS NA LEI Nº 11.101/05. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Trata-se de procedimento especial cível, em fase de cumprimento de sentença, com a particularidade da recorrente se encontrar em meio a processo de recuperação judicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2522799) dispôs que:
“Desta forma, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, após a expedição da certidão de crédito, para que seja habilitada junto ao juízo da recuperação judicial”.

Inconformada com a sentença, apresentou recurso inominado ao ID. 2522814, aduzindo a nulidade da sentença pela não observância do contraditório, bem como reforma integral da sentença guerreada, a fim de que o valor executado possa ser objeto de habilitação nos autos da recuperação judicial da Oi no valor correto, mediante emissão de certidão de crédito com lastro no enunciado 51 do FONAJE.

Instada a se manifestar, a
parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 2522821, pugnando pelo improvimento do recurso
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de

reforma parcial
do julgado.

De início, importa destacar que o processo de execução é necessário quando não ocorre a satisfação do credor após uma decisão judicial, de forma a efetivar o direito e dar cumprimento à decisão judicial. Dessa forma, diferentemente do processo de conhecimento, que tem como finalidade a determinação do direito, a execução tem como objetivo a simples realização material do direito previamente discutido entre as partes e determinado pelo juízo.

Senão vejamos opinião doutrinária, iniciando com Mauro Schiavi (2013, p. 936), que aduz que o contraditório na execução é mitigado, eis que “
a obrigação já está constituída no título e deve ser cumprida: ou de forma espontânea pelo devedor ou mediante a atuação do Estado, que se materializa no processo
”.

Igualmente destaca Marcelo Abelha, comparando o contraditório exercido no procedimento executivo com aquele realizado no procedimento cognitivo: “
Todavia, o que se pode dizer é que no procedimento executivo o contraditório existente não possui a mesma feição que no procedimento cognitivo, pois aqui, o fim da atividade jurisdicional é descobrir com qual das partes está a razão, e as posições jurídicas de autor e réu são equivalentes em relação a revelação da norma jurídica concreta, já que a um ou a outro poderá ser entregue a tutela jurisdicional. Já no procedimento executivo a premissa é a existência de posições jurídicas diversas – poder e sujeição –, com que a finalidade é obter – com o menor sacrifício possível do patrimônio do executado – a satisfação do direito exequendo. Certamente, também aqui haverá participação e atuação do réu, que tem o direito de ser ouvido dentro da perspectiva relativa à atuação da norma jurídica concreta
” (ABELHA, 2008, p. 61).

Neste ínterim, em que pese a irresignação da parte recorrente, não há que se falar em nulidade da sentença ou mesmo a não-observação do contraditório no processo, este somente se aplica, nesta fase processual, aos atos expropriatórios, que sequer foram realizados no presente procedimento.

De mais a mais, inaplicável o comando previsto no art. 10 do CPC (princípio da não surpresa), eis que o mesmo não se coaduna com os princípios da informalidade e celeridade que norteiam a lei n. 9.099/95.

Dito isso, o provimento parcial da presente demanda é no sentido que o crédito deve ser atualizado em observância aos marcos temporais previstos na lei 11.101/05.

Assim, peço vênia ao juízo de piso para reformar parcialmente a decisão, determinando que o valor a ser habilitado deve obedecer ao disposto no art. 9°, inciso II, da lei n. 11.101/05, devendo ser atualizado a partir da data do efetivo desembolso e com juros a contar da citação, até a data do pedido de recuperação judicial.

A certidão de crédito expedida de forma equivocada e em desacordo com a norma legal atrapalha em demasia o credor, que sofrerá impugnação, seja na fase administrativa, seja na fase judicial, podendo, inclusive, ter novos gastos com custas e sofrer dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que o crédito seja atualizado na forma do disposto no art. 9º, inciso II, da lei n. 11.101/05, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)